Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0736563-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES SILVA BATISTA, MONICA DA SILVA ALVES, MONICA ROSA CLIFFORD, MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA, NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, NADIR REIS DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para comprovarem documentalmente a fase que se encontra o REsp n.1301935/DF. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora